Tribunal: TJPA
Processo: 0824686-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824686-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO JUNIOR SILVA NERES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas e organização criminosa. prisão preventiva fundamentada. condições pessoais favoráveis insuficientes. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A impetração alega ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis do paciente, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ausência de contemporaneidade da medida. Pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas alternativas, além de apuração de supostas agressões policiais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da vinculação do paciente à facção criminosa, e da existência de denúncia por tráfico, tortura e organização criminosa.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta dos fatos, destacando-se a apreensão de entorpecentes prontos para venda e boletim de ocorrência relatando suposta atuação do paciente como disciplinador de facção criminosa, com emprego de violência.

4. A posterior denúncia apresentada pelo Ministério Público reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ e o enunciado nº 08 do TJ/PA afastam a relevância de condições pessoais favoráveis quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes frente à periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso e pela atuação do paciente em contexto de facção criminosa com domínio territorial.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente diante de vínculo com organização criminosa e da gravidade dos crimes praticados. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 9.455/1997, art. 1º, II; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 996.790/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/9/2025, DJEN 17/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025; Enunciado nº 08/TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e sete
dias e finalizada aos
vinte e nove
dias do mês de
janeiro
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27
de janeiro
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernando Junior Silva Neres
, em face de ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos do processo nº 0807919-94.2025.8.14.0024,
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

Sustentam os impetrantes a existência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a
decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta,
estando lastreada em
meros relatos de populares
,
boletim de ocorrência não judicializado
e
ilações genéricas
sobre suposta vinculação do paciente com organização criminosa.

Aduzem, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(é
primário
, tem
18 anos
,
residência fixa
e exerce
atividade lícita
); foi preso na
posse de quantidade compatível com tráfico privilegiado
(51g de crack e 11g de maconha).

Afirmam, ainda, que a decisão judicial
não demonstrou a contemporaneidade da necessidade da medida extrema
, nem justificou por que as medidas cautelares diversas não seriam eficazes, destacando, por derradeiro, a ocorrência de
agressões policiais
não apuradas de forma imediata, apesar da previsão contida no art. 22, §1º, da Resolução CNJ nº 213/2015, e, por fim,

Postulam, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura
, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requerem a
revogação da prisão preventiva
, ou, alternativamente, a
substituição por medidas menos gravosas
, além da
determinação de apuração das supostas agressões
.

O pedido liminar foi
indeferido
pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (ID 31877625).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que (ID 31837925):

“1.SÍNTESE DOS FATOS

O paciente FERNANDO JUNIOR SILVA NERES, vulgo "Poze", foi preso em flagrante no dia 11/11/2025, no Distrito de Moraes Almeida, Itaituba/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta nos autos que o paciente foi flagrado na posse de aproximadamente 51g de substância análoga ao crack e 11g de maconha, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais), supostamente obtida com a mercancia dos entorpecentes.

Segundo os autos, a abordagem decorreu de informações prestadas por populares, que relataram a atividade de tráfico na região e indicaram o paciente como responsável. Ao ser abordado por policiais militares, o paciente tentou evadir-se, sendo alcançado em um bar local, portando os entorpecentes e valores mencionados.

O paciente também é apontado em boletim de ocorrência (nº 00734/2025.100754-9) como suposto integrante de organização criminosa e autor de atos de tortura, praticados em 06/11/2025, em prejuízo da vítima MANOEL DE JESUS PARAENSE LOBATO. Tais elementos ensejaram a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A necessidade da medida extrema teve como fundamento o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que há outras investigações em curso envolvendo o Paciente, notadamente o boletim de ocorrência nº 00734/2025.100754-9, referente ao crime de tortura, que teria sido cometido por ele contra vítima acusada de colaborar com a polícia, agindo sob ordens da facção Comando Vermelho.

O suposto modo de agir do Paciente revela extrema gravidade e acentuada periculosidade, não apenas pelo tipo penal que lhe é imputado, mas pelas circunstâncias em que os delitos vêm sendo praticados: domínio territorial, submissão de moradores locais e uso da violência extrema para manutenção da atividade criminosa.

Tais elementos evidenciam a presença do periculum libertatis, justificando a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública, interromper ou diminuir as atividades da facção criminosa.

3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão em flagrante ocorreu em 11/11/2025, sendo convertida em preventiva no dia 13/11/2025, na audiência de custódia. Até a presente data, o paciente encontra-se custodiado há 8 (oito) dias.

4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O feito tramita em fase de investigação preliminar. Ainda não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. O Inquérito Policial encontrase em andamento com a finalidade de elucidar os fatos relacionados ao tráfico de drogas e apuração dos demais elementos noticiados. Dessa forma, são essas as informações prestadas por este Juízo, com base nos documentos constantes dos autos, colocando-se a Vara Criminal à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta:
“pelo PARCIAL CONHECIMENTO da ordem impetrada em favor de FERNANDO JUNIOR SILVA NERES, para substituir a prisão cautelar por medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP), quantas se façam necessárias, se por outro motivo não estiver preso. Sem prejuízo de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.”
(textual) (ID 32195269)

É o relatório.

À inclusão em pauta de julgamento de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
.

Conforme já relatado, a impetração sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, primariedade do paciente, condições pessoais favoráveis, pequena quantidade de droga apreendida e inexistência de elementos seguros que demonstrem vinculação a facção criminosa, requerendo, por isso, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O art. 313, inciso I, do mesmo diploma, por sua vez, autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos cuja pena máxima seja superior a quatro anos, hipótese que se verifica no presente caso, dado que o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) prevê pena de até 15 anos de reclusão.

Na hipótese retratada, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2025, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba/PA, após ter sido identificado por populares e apontado como indivíduo que comercializava entorpecentes em via pública. No momento da abordagem, tentou evadir-se, sendo alcançado no interior de um bar da localidade.

Durante revista pessoal, foram encontradas em sua posse
19 porções de crack, totalizando cerca de 51 gramas, além de 10 porções de maconha, pesando cerca de 11 gramas, e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).
Os entorpecentes estavam acondicionados de modo a facilitar sua comercialização, evidenciando a finalidade mercantil da posse.

Além da situação de flagrância, pesa contra o paciente boletim de ocorrência (n.º 00734/2025.100754-9) que o vincula à prática do crime de tortura, ocorrido em 06/11/2025, apenas cinco dias antes, em que teria agido como disciplinador de facção criminosa (Comando Vermelho), aplicando castigo físico à vítima por suposta colaboração com a polícia. O
Ministério Público
, inclusive,
ofereceu denúncia
no dia
09/01/2026
(ID 165428870 – Pje de 1º grau), imputando-lhe, em concurso material, os crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
tortura
(art. 1º, II, da Lei 9.455/97) e
organização criminosa
(art. 2º da Lei 12.850/13).

Entendo que a materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de constatação preliminar, termos de apreensão, e fotografias. Os indícios de autoria, por outro lado, recaem diretamente sobre o paciente, que estava na posse das drogas em situação compatível com tráfico e é apontado como membro ativo de organização criminosa com atuação local.

Assim, nesse contexto, a segregação cautelar faz-se necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas praticadas
:
tráfico
em área de conhecida vulnerabilidade social,
vinculação a facção criminosa
,
atuação como agente disciplinador
, com emprego de violência física. O risco de reiteração é claro, inclusive diante da existência de múltiplas investigações em curso.

Já no que se refere à alegação de suposta
agressão física sofrida pelo paciente
, impende salientar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a apuração aprofundada de matéria fática controversa, sobretudo quando já se tem notícia de que o juízo
a quo
estaria adotando as providências cabíveis à verificação dos fatos. Eventuais excessos ou ilegalidades no cumprimento da prisão devem ser objeto de apuração própria, por meio das vias adequadas, sem reflexos automáticos sobre a legalidade da custódia ora impugnada.

De outro turno, as medidas previstas no art. 319 do CPP, embora válidas, não são suficientes neste caso. A conduta do paciente transcende o padrão de microtraficância, pois está inserida em contexto de facção criminosa com domínio territorial e práticas de tortura, de onde entendo que a substituição da prisão por medidas como monitoramento eletrônico, proibição de frequentar locais ou comparecimento periódico seria manifestamente inócua diante da realidade concreta do caso.

Respeito, com a devida vênia, o posicionamento da d. Procuradora de Justiça, que opinou pelo parcial provimento da ordem para aplicação de medidas alternativas. Contudo, não compartilho deste entendimento. As circunstâncias objetivas dos autos, a meu sentir, revelam situação de gravidade concreta incompatível com a adoção de medidas substitutivas, sendo que o oferecimento da denúncia em 09/01/2026 reforça a atualidade e necessidade da medida extrema, sendo a prisão do paciente imprescindível neste momento processual.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados a expressiva quantidade de droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar. Outro não é o entendimento do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

2.
O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos, justificando a medida para garantir a ordem pública.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a fundamentação concreta baseada na quantidade de drogas e na necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5.
A prisão preventiva foi fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade de drogas e as circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1
. A prisão preventiva pode ser mantida quando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do caso revelam a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública
. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos legais".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.888/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.950/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 981.821/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. (AgRg no HC n. 996.790/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de
17/9/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (duas vezes) e no art. 34 da mesma lei, além dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, no art. 180 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes.

3. Outra questão em discussão é a alegada quebra da cadeia de custódia das provas, que a defesa sustenta como motivo para a absolvição do agravante.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acolhida, pois a análise aprofundada do conjunto probatório é inviável na via do habeas corpus, conforme entendimento do Tribunal de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018. (AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Por conseguinte, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ademais, ressalto que nada obsta ao juízo de origem, por ocasião do recebimento da denúncia, proceder à reavaliação da necessidade da custódia cautelar, podendo, se assim entender adequado e suficiente, substituir a medida constritiva por cautelares diversas da prisão.

Não vislumbro, por conseguinte, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento incompatível com a natureza da prisão preventiva ou com os direitos fundamentais do paciente.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026